Tribunal: TJMT
Processo: 1024250-42.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024250-42.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VICTOR HUGO SILVA DE ALMEIDA - CPF: 890.251.991-00 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONFIGURAÇÃO - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – REVELIA OPERADA – JUNTADA DE DECUMENTOS COM APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - MODIFICAÇÃO DOS JUROS PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIGENTE NA DATA DA LIBERAÇÃO DO NUMERÁRIO – LEGALIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO A MAIOR – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – DANOS NÃO CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É de 10 (dez) o prazo prescricional para as ações em que se pretende a revisão de contrato com repetição de indébito, nos termos do artigo 205 do Código Civil, porque fundada em direito pessoal, computado do último pagamento.

É solidária a responsabilidade entre cedente e cessionária para responder pela má prestação de serviço decorrente da carteira de crédito adquirida.

Juntada, na apelação, de documentos preexistentes à fase processual e/ou recursal, mormente quando
ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno. Nesse viés, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 do Código de Processo Civil, circunstância que impede sua apreciação como elemento de prova.

Restando configurada a revelia, é de reconhecer a veracidade dos fatos narrados na inicial, no sentido de que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado através de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas. Assim, impõe-se a aplicação dos juros remuneratórios cobrados para modalidade de crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público; com a devolução, de forma simples, do valor eventualmente excedente, porque não comprovada a má-fé.

A simples cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco Pan S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Nulidade Contratual e Restituição e Indenização Por Danos Morais
, ajuizada por
Victor Hugo Silva de Almeida
, condenando a parte autora ao pagamento de multa de 10% sobre o valor atribuído à causa, por litigância de má-fé, com fundamento no artigo 81 do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, também condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

para converter o contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, com aplicação da taxa de juros de 1,49% ao mês, sem capitalização, desde a liberação do crédito; determinar a restituição em dobro do valor pago a maior, corrigido da data do efetivo pagamento; condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizados a partir da citação válida e pelos índices adotados pela E.CGJ/MT. Por conseguinte, condenou o banco ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados 10% sobre valor da condenação, atualizado a partir do ajuizamento da ação.

Nas razões recursais, o banco levanta a prejudicial de mérito da prescrição, argumentando que a ação foi proposta mais de 10 (dez) anos após a contratação.

Pugna pela mitigação dos efeitos da revelia e sustenta a possibilidade de juntada de documentos na fase recursal.

Assevera a responsabilidade objetiva do
Banco Cruzeiro do Sul
e a ilegitimidade passiva parcial do
Banco Pan
, em período anterior à arrematação.

Sustenta a legitimidade da contratação, enfatizando que, após a celebração do ajuste, o autor se utilizou do cartão plástico para a realização de compras.

Diz que a apelada teve acesso a todos os dados operação, não havendo o que se falar em descumprimento ao dever de informação.

Sustenta a inexistência de dano material e a falta de requisitos autorizadores da devolução em dobro, insculpidos no artigo 42 do CDC.

Tece considerações acerca do Princípio da Boa-fé contratual e alega a ausência de configuração do dano moral, pugnando pela exclusão da condenação ou, alternativamente, pela redução do valor da indenização arbitrado.

As contrarrazões vieram ao id. 105517468, suscitando, em preliminar, a falta de dialeticidade recursal e pugnando, no mérito, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR FALTA DE DIALETICIDADE)

Nas contrarrazões, o autor

suscita, em preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais estariam por trazer argumentações genéricas acerca da validade da contratação.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações da parte apelada, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com aqueles lançados na sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum devolutum quantum appellatum, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 11/10/2019)

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR – PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO)

O banco apelado sustenta a ocorrência da prescrição, em razão da incidência do prazo trienal do artigo 206, §3o, IV e V, do Código Civil, uma vez que o contrato de cartão de crédito consignado teria sido celebrado em setembro de 2008 e esta ação ajuizada o ano de 2021.

Sem razão, contudo.

Isto porque, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como se afigura a hipótese, em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos proventos do mutuário, a contagem do prazo prescricional tem início a partir do último pagamento.

Por sua vez, para as ações em que se pretende a revisão de cláusulas contratuais a prescrição é de dez anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, porque fundada em direito pessoal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO VINCULADO A CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. VALORES MUTUADOS LANÇADOS INTEGRALMENTE EM UMA ÚNICA FATURA. ENCARGOS DE MÚTUO E TAXAS INSÍTAS A EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS VIA CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OMISSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de ação declaratória cumulada com indenizatória, alegando ao autor que não contratou com o réu o pagamento de empréstimo por meio de boletos bancários, havendo abusividade na cobrança. 2. Incidência das normas cogentes do CDC, pelo que se afasta a ocorrência de prescrição na forma do art. 27 do referido diploma. 3.
Obrigação de trato sucessivo que se renova a cada vencimento, o que afasta de igual modo a alegação de decadência fundada no art. 26 do CDC
. 4. Valores mutuados que foram integralmente lançados em uma única fatura do cartão de crédito, vinculando a contratação a essa modalidade, na qual sabidamente se praticam taxas e encargos de mútuo mais elevados do que na modalidade de crédito consignado. 5. Ausência do termo de contrato, presumindo-se, pois, a responsabilização do réu por falha na prestação do serviço em decorrência de informações insuficientes, na forma do art. 14 do CDC. 6. Danos morais configurados e razoavelmente arbitrados em consonância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo a majoração pretendida pela autora. 7. Desprovimento dos recursos.
(TJ-RJ - APL: 00228043420178190204, Relator: Des (a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 29/09/2020, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INCIDÊNCIA - DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS - CARTÃO DE CRÉDITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - JUROS. -
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional aplicáveis teve início apenas após o vencimento da última parcela do contrato
- O Código de Defesa do Consumidor consagra os princípios da transparência e da boa-fé como corolários das relações de consumo, devendo tais regramentos ser observados para garantir a higidez da relação - Sendo incontroversa a contratação do empréstimo consignado para pagamento mediante saque no cartão de crédito, e estando devidamente especificada no contrato a respectiva taxa de juros aplicada, resta afastada a alegação de falha na prestação de serviço. As normas do CDC são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras conforme prevê a Súmula 297 do STJ, não havendo, porém, limitação de juros nos contratos bancários. (Des. Evangelina Castilho Duarte). - vv. Se há nos autos prova de que a parte autora foi induzida a erro, uma vez que pensou estar contratando um empréstimo consignado em folha, quando, na verdade, estava o banco réu fornecendo-lhe um cartão de crédito, já com débito em conta, sobre cujos valores incidiram elevadíssimos juros, típicos dessa espécie de operação em conta, deve haver a adequação do pacto, para que os valores cobrados pela instituição financeira sejam pagos conforme a modalidade de empréstimo consignado, com incidência de juros remuneratórios praticados pelo mercado para esse tipo de contratação, desde a data do ajuste. (Des. Valdez Leite Machado).
(TJ-MG - AC: 10000205301484001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 17/12/2020, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2020)

Na hipótese, conforme se infere do Holerite juntado pelo autor (id.

100395833), o desconto relativo ao contrato questionado ocorreu, pelo menos, até junho de 2021, inaugurando, aí, o cômputo do prazo prescricional decenal para ao ajuizamento desta ação.

Nesse contexto, tendo esta ação sido ajuizada em
05/07/2021
, não há que se falar em prescrição.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE “ILETITIMIDADE PASSIVA PARCIAL”)

A instituição financeira apelante também sustenta, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva, em relação ao período anterior à arrematação do
Banco Cruzeiro do Sul
por ela, uma vez que esta foi a instituição financeira que celebrou a avença questionada.

Sem razão, mais uma vez, porquanto é solidária a responsabilidade entre cedente e cessionária para responder pela má prestação de serviço decorrente da carteira de crédito adquirida.

Nesse sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIA QUE ADQUIRIU CARTEIRA DE CRÉDITO – PRELIMINAR REJEITADA - ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO – PRÁTICA ABUSIVA – SÚMULA 532 DO STJ - VALOR MÍNIMO DA FATURA DESCONTADO DA CONTA-CORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo havido cessão da carteira de crédito, é solidária a responsabilidade entre cedente e cessionária para responder pela má prestação de serviço. Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa (Súmula 532 do STJ). O valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. Os descontos indevidos devem ser restituídos na forma simples quando não demonstrada a má-fé.
(N.U 0010383-14.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019)

Logo,
REJEITO
, também, essa preliminar.

(MÉRITO)

No caso em apreço,
Victor Hugo Silva de Almeida
ingressou com esta ação, relatando, em breve resumo, que é servidor público estadual e que, no ano de 2008, contratou um empréstimo consignado com o banco requerido.

Diz que, todavia, posteriormente, verificou a existência de descontos em sua folha de pagamento, provenientes do empréstimo que não se encerravam e que os valores, cujos pagamentos perduram há mais de 14 (quatorze) anos, estavam aumentando, além de que estava sendo descontado diretamente do seu holerite sob a rubrica cartão crédito, que alega jamais ter contratado.

Afirma que procurou a instituição financeira para a realização de um empréstimo pessoal consignado e que foi ludibriado para aderir a uma contratação mais onerosa.

Com base nessas alegações, pugnou dentre outras medidas, pela conversão da modalidade de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, com incidência da taxa juros de 1,49% (um vírgula quarenta e nove por cento) ao mês – taxa média BACEN praticada em operações da mesma natureza, pela devolução em dobro dos valores pagos a maior; bem como pela condenação do banco ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Citada, a instituição financeira permaneceu inerte, sendo-lhe aplicado os efeitos da revelia, razão pela qual, com arrimo nos elementos de prova existentes nos autos, o magistrado singular julgou procedentes os pedidos formulados.

Inicialmente, impende destacar que o autor não nega a contratação da dívida.

O que ele (autora) questiona é a modalidade de contratação, a qual foi submetido.

Diz que procurou o banco requerido com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado tradicional, mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento.

Alega que, por posteriormente, verificou que haviam descontos sendo realizados a título de cartão de crédito, que jamais contratou e que a disponibilização do numerário foi realizada por meio de transferência eletrônica.

Pois bem.

Incialmente, como dito anteriormente, impede registrar que a instituição financeira sequer se preocupou apresentar resposta ao pleito formulado, suportando, assim, os efeitos da revelia, conforme proclamado pelo sentenciante.

Não obstante, a inércia verificada, o autor admite o recebimento do valor do empréstimo, restando, portanto, neste ponto, fato incontroverso.

Todavia, ao contrário do que pretende o banco demandado, ainda que o
revel possa intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra (art. 346 do CPC) e, até mesmo, produzir prova contrária aos fatos alegados pelo autor, essa providência se restringe à instância ordinária, sendo inadmissível a juntada, na apelação, de documentos preexistentes à fase processual e/ou recursal, mormente quando
ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno.

Nesse viés, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 do Código de Processo Civil, circunstância que impede sua apreciação como elemento de prova.

Nesse sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – IMPROCEDÊNCIA –
DOCUMENTOS JUNTADOS NA APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
- SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – OFENSA AOS ARTS. 11 E 489, § 1o, DO CPC E ART. 93, IX DA CF – EXTERIORIZAÇÃO SUFICIENTE DAS RAZÕES ALICERÇADAS DO CONVENCIMENTO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O NEGÓCIO TENHA SIDO REALIZADO PELO GENITOR DOS AUTORES – ALIENAÇÃO DO IMÓVEL A TERCEIRO – VALIDADE - NULIDADE AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É lícita a juntada a qualquer tempo de documentação quando se tratar de documentos novos, ou quando disponíveis após a apresentação da inicial ou contestação, o que não é a hipótese, por se tratar de declarações que poderiam integrar as provas iniciais. Considerando que o pedido de nulidade do negócio jurídico veio fundamentado no fato de que o genitor dos autores apelantes é que seria o comprador do imóvel, era de rigor a comprovação do fato. Todavia, desse ônus os autores apelantes não se desincumbiram. A r. sentença analisou a lide de forma adequada, sendo certo que contém fundamentação suficiente e elementos necessários para a sua sustentação, não se relevando a inobservância dos artigos 93, IX, da CF e 489, § 1o, do CPC.
(N.U 0000760-51.2014.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.
Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil
. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
(N.U 1001602-49.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021)

AGRAVO INTERNO - APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – VEDAÇÃO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.
É vedada a juntada tardia de documento que não se enquadre no conceito de “novo” a que alude o art. 435 do CPC
. A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos com fundamento em dívida que não contratou configura dano moral passível de reparação. O montante indenizatório fixado abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal deve ser majorado. Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
(N.U 1026708-37.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

Nessa perspectiva, em observância à revelia operada, os fatos constitutivos do direito alegado devem ser reputados como verdadeiros, de modo que a operação realizada entre as partes deve ser convertida para empréstimo pessoal, com a taxa média de mercado para modalidade de crédito pessoal consignado, exatamente como fez o sentenciante.

Contudo, no que concerne à
repetição do indébito
, merece reparos a sentença.

Conquanto de trate de decorrência lógica da ilegalidade dos descontos eventualmente efetuados a maior, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira, a devolução do valor indevidamente pago deve ser realizado de forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA - VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED - SAQUE DE CARTÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE COMPRA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO - ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES- JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
– VIABILIDADE – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o prazo prescricional para as ações revisionais de contrato bancário, nas quais se pede o reconhecimento da existência de cláusulas contratuais abusivas e a consequente restituição das quantias pagas a maior, é vintenário (sob a égide do Código Civil de 1916) ou decenal (na vigência do novo Código Civil), pois fundadas em direito pessoal. Viola do direito do consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, uma vez que ausente o dever de informação, o qual deve nortear os contratos consumeristas. A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo. Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente. É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual. Muito embora as instituições financeiras não se encontrarem sujeitas à limitação dos juros remuneratórios, a sua taxa pode ser readequada à média de mercado, por onerar de forma exacerbada o contrato, evitando o enriquecimento indevido. Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores ou, a sua compensação, em havendo débitos pendentes,
em sua forma simples
, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição bancária. Não há que se falar em minoração dos honorários advocatícios, quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com o § 2o, art. 85 do CPC. A exigência de prequestionar com o escopo de se interpor Recurso Especial ou Extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados.
(N.U 1028823-94.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

Resta, então, perquirir se as circunstâncias narradas pela autora caracterizam prejuízo moral indenizável.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidentemente, a simples cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

A propósito:

APELAÇÃO. LOCAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. Ausente mínima comprovação de ter a autora experimentado transtornos além daqueles inerentes a este tipo de litígio para legitimar a configuração da lesão extrapatrimonial. A cobrança indevida, no caso, configura meros dissabores, naturais da vida cotidiana, que não são passíveis de reparação. Recurso desprovido.
(TJ-RS - AC: 70083023226 RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 14/11/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2019)

Em situações semelhantes, este Tribunal assim tem reiteradamente decidido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONSUMIDORA IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS – POSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DO BANCO DESPROVIDO. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento da contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020).
(N.U 1011643-65.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 09/11/2020)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, apenas para determinar que a repetição de indébito seja realizada de forma simples, bem como para excluir a condenação ao pagamento de danos morais, mantendo inalterada a sentença nos demais tópicos. Por conseguinte, em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes, na proporção de 50% para cada, ao das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021